Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739935-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 870.947 DO STF. DIREITO INTERTEMPORAL. ARTIGO 1.057 DO CPC/15. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ACOLHIDA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA. 1. No caso dos autos, a parte pretende a rescisão de acórdão transitado em julgado sob à égide do CPC/1973, que determinou a atualização da dívida exequenda por meio do índice oficial da poupança – TR, conforme previa o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. 2. Considerando que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 30/03/2015, na vigência do CPC/73, aplicável ao caso a regra de direito intertemporal constante do artigo 1.057 do CPC/15, razão pela qual a ação rescisória deve observar os prazos previstos no diploma processual revogado. Precedentes. 3. In casu, verificado que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 30/03/2015 e que a ação rescisória somente foi ajuizada em setembro de 2020, decorreu o prazo decadencial de dois anos previsto no artigo 495 do CPC/73. 4. Prejudicial de decadência acolhida. Inicial indeferida. Ação rescisória extinta, com resolução de mérito. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 525, § 15, 535, § 8o e 1.057, todos do CPC, asseverando que o termo inicial da contagem do prazo decadencial é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do Tema 810/STF que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 (3/3/2020) e não do acórdão rescindendo, sendo, portanto, tempestiva a presente rescisória; c) artigo 85, §2°, da Lei Processual Civil, defendendo que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Aduz que o valor da causa não é irrisório e que o valor arbitrado não é razoável. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, caput, e 102, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial no que se refere à apontada ofensa aos artigos 525, § 15, 535, § 8o e 1.057, todos do CPC, pois o órgão julgador, ao concluir pela decadência do direito rescisório, o fez sob o fundamento de que acórdão que o recorrente pretende rescindir “transitou em julgado em 30/03/2015 e que a ação rescisória somente foi ajuizada em setembro de 2020, decorreu o prazo decadencial de dois anos previsto no artigo 495 do CPC/73.)”. (vide ementa). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §2°, da Lei Processual Civil. Isso porque, ao assentar que “A fixação de honorários com base no valor da causa, ainda que observado o limite máximo de 20% (vinte por cento) geraria honorários de pouco menos de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), o que caracteriza o valor como ínfimo e autoriza a fixação equitativa.” (ID 26705525 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve subir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada.” (ARE 1255007 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 16/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010